Tribunal: TJMT
Processo: 1038455-42.2022.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038455-42.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WAGNER SANTOS LIRA - CPF: 972.139.931-00 (EMBARGANTE), WAGNER SANTOS LIRA - CPF: 972.139.931-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO -

EMBARGOS REJEITADOS.

A alegação de omissão e contradição no v. acórdão é despropositada, mera irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, inadmissível nos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1038455-42.2022.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ

EMBARGANTE: WAGNER SANTOS LIRA

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Embargos de declaração opostos por
WAGNER SANTOS LIRA
contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargado.

O embargante aduz que o julgado é omisso, por não ter oportunizado a juntada de novos documentos para comprovar suas alegações, diante do entendimento de que as provas apresentadas eram frágeis.

Aponta contradição, uma vez que ao tempo que afirma não ter ficado comprovado que foi debitado em sua conta o valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), não foi observada a existência de transferência que contém as informações de dia, hora e número da transação fornecido pelo banco Santander.

Assevera ainda que não levou em consideração as demais provas existentes nos autos, que demonstraram a ocorrência do golpe.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração.

Apresentadas as contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Os embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão sobre o ponto a que deveria pronunciar-se o órgão julgador, e também para reparo de erro material (art. 1.022 do CPC), o que não se configura no r. acórdão recorrido.

Nesse passo, temos que segundo NELSON NERY JUNIOR E ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, em Comentários ao Código de Processo Civil, 2a tiragem, pág. 2120 e 2122, item 3 e 13, respectivamente, leciona:

“
3. Finalidade. Os EDcl tem finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tem caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Prestam-se também para a correção de erro material. Como regra, não tem caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado...”.

“13. Caráter Infringente. Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A infringência de julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos Edcl, mas não seu pedido principal pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos. (...) Assim o objetivo e a finalidade dos embargos não podem ser a infringência; esta encontra-se em momento posterior ao do julgamento do mérito dos embargos: na consequência decorrente daquilo que já foi julgado (complemento da decisão se supriu a omissão; aclaramento da decisão porque se resolveu a obscuridade/contradição) ...”.

O embargante aduz que o julgado é omisso, por não ter oportunizado a juntada de novos documentos para comprovar suas alegações, diante do entendimento de que as provas apresentadas eram frágeis.

Neste ponto, cumpre esclarecer que cabia ao autor, ora embargante instruir o processo com as provas necessárias para o deslinde da controvérsia, inclusive na fase de instrução, porém não o fez.

Dessa forma não há omissão no acórdão.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILDIADE CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOCORRÊNCIA. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. DOCUMENTO NOVO. NÃO CARACTERIZADO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESCABIMENTO.

I - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.

II - O tribunal de origem, após minucioso exame dos elementos fáticos contidos nos autos, consignou acerca da impossibilidade da juntada dos documentos controvertidos, uma vez que teriam sido produzidos anteriormente a prolação da sentença.

III -In casu, rever tal entendimento, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula 7/STJ.

IV - É entendimento assente nesta Corte Superior, segundo o qual a juntada extemporânea de documentos somente é permitida em se tratando de documentos novos, decorrentes de fatos supervenientes ou conhecidos pela parte em momento posterior, o que não é o caso dos autos.

V - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

VI - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VII - Agravo Interno improvido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.145.836/AL, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025.)

O embargante aponta contradição, uma vez que ao tempo que afirma não ter ficado comprovado que foi debitado em sua conta o valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), não foi observada a existência de transferência que contém as informações de dia, hora e número da transação fornecido pelo banco Santander.

Assevera ainda que não levou em consideração as demais provas existentes nos autos, que demonstraram a ocorrência do golpe.

O acórdão embargado expôs suficientemente os motivos que levaram ao convencimento desta Primeira Câmara Cível, em especial sobre a ilegitimidade do ora embargante para propor a ação, uma vez que pretende receber valor que não lhe pertence, além de ter apreciado todo o conjunto probatório de forma detalhada e fundamentada.

Eis o trecho do voto:

“O apelante
BANCO DO BRASIL S.A.
argui nulidade da sentença em razão do julgamento
extra petita,
sob o argumento de que o Magistrado condenou a restituição em dobro, no entanto a parte autora não fez esse pedido.

Extrai-se da petição inicial, em especial dos pedidos que o autor, ora apelado requereu:
“C) No mérito, requer ao final seja julgado totalmente procedente o pedido de condenação da presente ação de reparação de danos materiais, a fim de condenar a instituição financeira a pagar ao Autor o valor de R$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais), a titulo de reparação, quantia que deverá ser corrigida da data do fato (19 de Setembro de 2022) pelo IGP – M (FGV) e juros de mora de 1%;”

A sentença é flagrantemente
extra petita
uma vez que decidiu fora dos limites da lide e deferiu além do que foi pedido ao condenar o apelante a restituir em dobro, afrontando o disposto nos arts. 141 e 492 do CPC.

Todavia, apesar da nulidade da sentença, a causa encontra-se madura e nos termos do art. 1.013, § 3o, do CPC, devem ser apreciada as demais matérias impugnadas.

(...)

O apelante suscita a ilegitimidade ativa do apelado para pleitear reparação de danos material e moral, uma vez que ele confessa ter atuado apenas na qualidade de negociador entre a sua cliente Sra. Ana Maria Garcia Ribeiro e o suposto advogado que teria recebido a transferência de valores.

A questão relativa a legitimidade ativa do apelado se confunde com o mérito.

O apelado
WAGNER SANTOS LIRA
ajuizou a ação de reparação de danos material e moral contra o apelante
BANCO DO BRASIL S.A.
alegando que na condição de advogado e negociador de sua cliente Sra. Ana Maria Garcia Ribeira efetuou tratativas com o banco apelante para quitar dívidas de sua cliente junto ao banco apelante, porém em determinado momento sua cliente foi procurada por um suposto advogado do apelante e então prosseguiram as tratativas do acordo, no qual foi estabelecido o pagamento de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) em 19/09/2022 por meio de depósito na conta empresa WSO e a segunda parcela no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) prevista para 15/12/2022, porém logo após o pagamento da primeira parcela descobriu tratar-se de um golpe.

Eis o trecho da petição inicial:

“O Requerente é patrono na causa em que sua cliente Ana Maria Garcia Ribeiro possui diversas ações de Embargos contra o Banco do Brasil em razão de Ações Execuções movida pelo Banco do Brasil em desfavor da Requerente, como demonstra documento anexo.

Acontece que o Autor é responsável diretamente por todos os processos em que sua cliente move em desfavor do Banco do Brasil, inclusive o Autor tentou por diversas vezes negociar as dívidas da sua cliente junto ao Banco do Brasil e por diversas pessoas já fora atendido na tentativa de solucionar os débitos da sua cliente.

Acontece que a cliente do Autor foi procurada por um suposto advogado se dizendo representante do Banco do Brasil e tentando fazer um acordo extrajudicial para resolução de todos os contratos em débito com o Banco, inclusive falou o valor da dívida que a cliente do Autor devia, no entanto, a cliente do Autor pediu para que esse suposto advogado do Banco do Brasil entrasse em contato com o Autor, no caso seu representante judicial para tais questões.

O suposto advogado de nome Luiz Cláudio entrou em contato com este Autor por diversas vezes na tentativa de fazer um acordo extrajudicial para resolução dos débitos da sua cliente, e confiando nos documentos apresentados para este Autor e juntados na Ação de consignação em pagamento (ConPag 1003727- 86.2022.8.11.0004 – 2a Vara Cível da Comarca de Barra go Garças – MT) em que a cliente do Autor move em desfavor do Banco do Brasil, o Autor fechou acordo com esse suposto Advogado do Banco do Brasil, conforme minuta assinada pelo Autor, anexa.

O acordo em que o Autor assinou foi de R$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais) na data da assinatura, qual seja dia 19 de setembro de 2022 e mais R$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais) que seriam pagos pelo Autor na data do dia 15 de Dezembro de 2022, acordo esse para quitação de todos os contratos em aberto da cliente do Autor junto ao Banco do Brasil.

O Autor transferiu o dinheiro da sua conta bancária, após a juntada da minuta assinada no processo, bem como a procuração do Banco do Brasil dando poderes ao suposto advogado e também ao Estatuto anexado a minuta e juntado no processo pelo outro advogado, após a juntada desses documentos o Autor transferiu o dinheiro diretamente para o escritório desse suposto advogado do Banco Brasil, de boa-fé, pois acreditou nos documentos anexos ao processo de Consignação em pagamento.

O Autor ficou responsável em fazer toda essa transação bancária vez que a sua cliente é pessoa idosa, simples e ignorante de conhecimento, e sempre confiou cegamento no Autor para resolver todos os processos junto a Instituição financeira Banco do Brasil, isso há mais de 02 (dois anos).

(...)

Deste modo, por se tratar de numerário que estavam sob sua responsabilidade e guarda, este Autor não tendo uma solução administrativa do Banco do Brasil, não lhe resta outra alternativa, senão, bater às portas do Poder Judiciário para receber o que lhe é devido pela Instituição financeira requerida.”

O Código de Processo Civil dispõe:

“Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.”

O apelado em sua petição inicial afirma e reconhece que o valor que pretende receber do apelante não lhe pertence, mas sim à Sra. Ana Maria Garcia Ribeiro.

Das provas que instruíram a petição inicial, destaca-se o print de comprovante de transferência de Ted no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) feito da conta do apelado para a conta de WSO Assessoria de cobrança Ltda (id. 227623254), ressaltando que veio desacompanhado do extrato da conta bancária do apelado.

O apelado ainda instruiu a petição inicial com prints de conversas de Whatsapp, que teriam sido realizadas com o suposto golpista, onde o apelado mais uma vez afirma que o valor transferido pertence a sua cliente. (id. 2276623257-Pág.4 e 5).

Inequivocamente o apelado ajuizou a ação em nome próprio e não em conjunto ou representando a sua cliente que supostamente teria sido lesada pelo golpista, o que contraria o disposto no art. 18 do CPC.

Portanto, o apelado não tem legitimidade para pleitear em nome próprio aquilo que não lhe pertence.

(...)

O apelante assevera sobre a inexistência de prova da suposta transferência de valores para a empresa WSO.

Como já mencionado, o apelado afirma ter recebido de sua cliente Sra. Ana Maria Garcia Ribeiro a importância de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), e como prova trouxe apenas prints das conversas de Whatsapp mantida entre apelado e o suposto golpista.

Para comprovar a transferência de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) da conta do apelado para a conta da empresa WSO apresentou comprovante de TED.

O apelante ao contestar a ação, impugnou as provas apresentadas pelo apelado, em especial os prints de conversas de Whatsapp,

e dos e-mails por se tratar de prova unilateral inadmissível como meio de prova.

O apelante alegou em sua contestação que a Sra. Ana Maria Garcia Ribeiro constituiu novo advogado em 07/12/2022, para fim específico da defesa dos interesses dela em relação à renegociação das dívidas junto ao Banco do Brasil S.A. (id. 227623293), oportunidade em que se iniciou as tratativas com o ora apelante para a regularização dos débitos. (id. 227623292)

Ainda que se leve em consideração a inversão do ônus da prova e aplicação do CDC, tal fato não exime o autor de fazer prova de suas alegações.

E no caso, do exame das provas existentes, o autor não se desincumbiu do ônus probatório.

As provas apresentadas pelo autor, ora apelado se mostram frágeis e insuficientes para demonstrar com segurança suas afirmações.

Para subsidiar seu pedido o autor apelante trouxe prints de conversas de Whatsapp e de e-mails dos quais não é possível identificar os interlocutores das conversas e mensagens, não é possível averiguar a integralidade e autenticidade das conversas/prints/e-mails, o que poderia ser superado pelo autor ora apelado com apresentação de ata notarial a qual certificaria a veracidade das informações, nos termos do art. 384 do CPC.

(...)

Além disso, não há provas de que, a então sua cliente Sra. Ana Maria Garcia Riberio tenha de fato depositado na conta do autor apelado o valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

Da mesma forma o apelado não provou que tenha sido debitado em sua conta o valor de R$ 1.000.000.00 (um milhão de reais), o que poderia ser comprovado facilmente com a simples apresentação do extrato bancário.

Portanto, o autor apelado não se desincumbiu do ônus probatório nos termos do art. 373, I do CPC, por não ter comprovado nem sequer sua legitimidade ativa, uma vez que pretende com a presente ação pleitear em nome próprio direito alheio.

Ante o exposto, PROVEJO O RECURSO para reformar a sentença e reconhecer a ilegitimidade do autor, e extinguir o feito sem resolução do mérito nos termos do art. 485, VI, do CPC. Condeno o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.”

A alegação de omissão e contradição no v. acórdão é despropositada, sendo mera irresignação na tentativa de reapreciação das provas e matéria já julgada, dada a inconformidade do embargante com a decisão que lhe foi desfavorável.

O julgador, ao analisar a lide, deve decidir com observância dos fatos, das provas e da lei, porém exercendo seu livre convencimento, o que ocorreu no julgamento, quando foram apreciadas as provas existentes nos autos, contudo a decisão foi contrária aos interesses do ora embargante.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO

MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer a obscuridade, eliminar contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além de corrigir erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.

2. Consoante preconiza a Súmula 182 do STJ, é inviável o recurso que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.

Não sendo sequer conhecido o recurso anteriormente interposto, a ausência de apreciação do seu mérito não configura omissão.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.246.521/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 24/3/2025.)

“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA.

TENTATIVA

DE

REEXAME

DA

MATÉRIA.

IMPOSSIBILIDADE

DE EFEITOS INFRINGENTES. 1.

Conforme

consignado no acórdão embargado, a decisão monocrática deste

relator

não

conheceu

do

agravo

interno, porque não foram infirmados especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, aplicando-se, ao caso, a Súmula 182/STJ. 2.

Observa-se que a oposição destes aclaratórios é tentativa de ver reexaminada

e decidida a controvérsia de acordo com tese exposta no recurso

especial,

o que não se coaduna com as normas do art. 1.022 do CPC.
3.

Ressalta-se

que

cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com

o

seu

livre

convencimento,

utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência,

aspectos

pertinentes

ao

tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto.
Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt no AREsp 890.212/BA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 25/08/2016)

A decisão embargada não contém vícios do artigo 1.022 do

CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária à tese do embargante. O fato do pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses do embargante não configura qualquer vício a ser sanado.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão recorrida.

2. O acórdão embargado analisou, de forma clara e fundamentada, os pontos controvertidos, especialmente ao consignar que a parte embargante não impugnou, de forma concreta e específica, a incidência da Súmula 7/STJ no agravo em recurso especial, atraindo a aplicação da Súmula 182/STJ.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não há obrigatoriedade de o julgador responder individualmente a todos os argumentos das partes, bastando que fundamente de maneira suficiente as razões de seu convencimento, o que foi devidamente observado no acórdão embargado.

4. Os embargos declaratórios não podem ser utilizados como meio para modificar o julgado, sendo incabível sua oposição com o objetivo de manifestar mero inconformismo quanto ao resultado da decisão.

5. Embargos de declaração rejeitados. Advertência quanto à possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, em caso de reiteração manifestamente protelatória. (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.650.290/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 24/3/2025.)

“PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 03/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória.
Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes. 2. A análise das razões recursais revela a pretensão da parte em alterar o resultado do decisum, o que é inviável nesta seara recursal.
3. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgRg nos EAREsp 620.940/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 21/09/2016).

Advirto às partes para futuros embargos de declaração o disposto no art. 1.026, § 2o e 3o, do CPC­­­.

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025